Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES. ROUBO MAJORADO E TENTADO MAJORADO. DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado consumado (art. 157, §2o, II e VII, CP), por quatro vezes, e de roubo tentado majorado (art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 14, II, CP), por uma vez, na forma do artigo 71, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado consumado por quatro vezes, e pelo crime de roubo tentado majorado por uma vez; b) saber se houve nulidade na apreciação da prova oral; c) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; d) saber se foi correta a fixação do regime inicial para cumprimento de pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado consumado por quatro vezes, e pelo crime de roubo tentado majorado por uma vez, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado em relação aos mencionados delitos.
4. No que concerne à alegação de que não há provas que demonstrem que o acusado tinha controle sobre o desenrolar dos eventos em razão de estar sob o efeito de álcool ou entorpecentes, convém esclarecer que a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância cujo efeito seja análogo, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP).
5. Inexistindo elementos que demonstrem a valoração indevida das provas testemunhais e a desconsideração das testemunhas de defesa, não há que se falar em nulidade da sentença.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. Inobstante o réu não ser reincidente, a pena privativa de liberdade é superior a 8 (oito) anos de reclusão, devendo o acusado iniciar o cumprimento em regime fechado (art. 33, §2o, “a”, CP)
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido.